Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. CABIMENTO. DOCUMENTOS ANALISADOS. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PESSOA ESTRANHA À EMPRESA. NULIDADE. INOCORRENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO VERDADE DOS FATOS. CONDUTA TEMERÁRIA. CONFIGURAÇÃO. DOLO. COMPROVADO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabível a juntada de documentos na apelação quando necessários para contrapor a alegação aventada em sede recursal, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos analisados.

2. Quanto à citação, aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, de acordo com a qual se considera válida e eficaz a citação realizada na sede de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. Em outras palavras, presume-se que a citação atingiu sua finalidade independentemente de quem a tenha recebido no local de funcionamento da empresa requerida, salvo ressalva expressa.

2.1. Verificado que o mandado citatório foi encaminhado ao endereço da ré, previsto em seu contrato social, tendo sido recebida por pessoa devidamente identificada, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção sobre a mudança ou desconhecimento da empresa a ser citada, mostra-se válida a citação realizada.

3. A litigância de má-fé é uma violação ao dever consagrado no artigo 77, inciso I, do CPC. Expor a verdade dos fatos e não agir de modo temerário é dever de todos que postulam em juízo, vedando que as partes litiguem conscientemente contra a verdade, trazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com objetivo de induzir o julgador em erro.

3.1. No caso, comprovado que a ré alterou dolosamente a verdade dos fatos, na intenção de induzir o juiz em erro, deve condenado na multa prevista no artigo 81 do CPC.

4. Recurso e não provido. Sentença mantida.